Tribunal: CARF
Processo: 11080.729030/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729030/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.652 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RE 796.939. TEMA 736. STF.
É inconstitucional, com decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de repercussão geral, com aplicabilidade obrigatória pelos conselheiros
deste Tribunal, a multa isolada prevista no parágrafo 17, do artigo 74, da Lei
9.430/1996.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelamento da multa isolada. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.651,
de 26 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.729167/2017-86,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório oriundo do acórdão proferido em primeira instância:
Cuida-se de impugnação à notificação de lançamento de fl. 2, através do qual restou
lançada, em face da não homologação – por meio do despacho decisório objeto do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729030/2017-21
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.652 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729030/2017-21

processo administrativo de n. 13502.900278/2016-45 – de compensação levada a efeito
pelo sujeito passivo, multa no montante de R$ 494.868,68.
Inconformado, apresentou o contribuinte peça impugnatória (fls. 86/103), através da
qual requer:
51. Por todo o exposto, a Impugnante requer, preliminarmente, que seja determinada a
imediata extinção da multa objeto da Notificação de Lançamento ora impugnada, em
vista da inocorrência de fato gerador da penalidade.
52. Caso assim não seja entendido, ainda preliminarmente, a Impugnante pleiteia a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento ora vergastada, com fundamento em declaração de compensação ainda não
homologada, até o julgamento em definitivo do Processo Administrativo n°
13502.900278/2016-45, em vista da relação de prejudicialidade desta com o lançamento
objeto da presente demanda, em razão da sua correlação direta e dependência, quando,
sendo reconhecida a regularidade da compensação, deverá ser extinta a presente
cobrança, por inexistência de causa que faça incidir a imposição de multa.
53. Outrossim, no mérito, caso seja decidido pela não homologação da declaração de
compensação, a Impugnante requer seja dada continuidade ao presente Processo
Administrativo, com o reconhecimento da improcedência da exigência, em vista da
impossibilidade de cumulação da multa de mora aplicada no Processo Administrativo n°
13502.900278/2016-45 e a multa isolada ora vergastada.
54. Por fim, na remota hipótese de não ser entendido pela procedência da presente
impugnação, pleiteia a Impugnante que seja determinada a não inclusão de juros sobre a
multa isolada ora vergastada, nos termos já demonstrados acima.
55. Ainda, protesta a Impugnante pela juntada posterior de quaisquer documentos que
possam comprovar o quanto alegado na presente Impugnação, inclusive pela realização
de eventual perícia e diligência fiscal, para que seja afastada a suposta infração apontada
pela Fiscalização.
Assevera que a multa exigida decorreria da não homologação de compensação pendente
de apreciação da inconformidade respectiva nos autos do processo administrativo de n.
13502.900278/2016-45. Inocorrido, assim, o fato gerador da multa, posto que não
havido definitivo comportamento ilícito e passível de reforma o despacho decisório em
questão.
Ainda que realizado o fato gerador supra, alega o impugnante que, dada a relação de
prejudicialidade entre a presente exigência e aquela objeto do processo administrativo
13502.900278/2016-45, haver-se-ia de se sobrestar o andamento deste até o julgamento
definitivo do primeiro, quando, decidindo-se pela não homologação da compensação,
seria necessária a continuidade do presente.

Defende a inconstitucionalidade da exigência, vez que, nos termos do art. 5o , XXXIV,
“a”, da Constituição da República, assegurado a todos o direito de petição aos poderes
públicos. A compensação, porquanto submetida à homologação da autoridade
administrativa, equivaleria a um pedido, inviabilizando a imputação de penalidade.
Suscita a impossibilidade de cumulação de multas punitivas. Quando da não
homologação da declaração de compensação, ter-se-ia realizado a exigência de débitos
informados via DCTF, acrescidos de multa de mora. A jurisprudência administrativa e
judicial, contudo, seria pacífica no sentido da ilegitimidade da precitada cumulação,
qual seja: multas de mora e isolada, esta através do presente lançamento.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.652 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729030/2017-21

Reputa ilegal, igualmente com esteio na jurisprudência administrativa, a incidência de
taxa Selic sobre multa, pois, conforme art. 61 da Lei n. 9.430, de 1996, seriam
admitidos acréscimos moratórios somente quanto aos débitos decorrentes de tributos,
inconfundíveis com penalidades pecuniárias.
Segundo o impugnante, a aplicação ilimitada de tamanho percentual sobre principal e
multa acarretaria afronta ao princípio constitucional do não confisco, como também
violaria o direito de propriedade.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/BEL, em 27 de março de 2020, através do Acórdão no 01-
37.785, julgou improcedente a impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
Consoante art. 74, §17, da Lei n. 9.430, de 1996, será aplicada multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O recorrente apresentou recurso voluntário, ratificando os termos dispostos em sede de
impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicação – e manutenção, da multa isolada por não
homologação ou homologação parcial de pedido de compensação, prevista no
parágrafo 17, do artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Sem delongas, o tema acaba de ser julgado, com respectivo trânsito em julgado
– ocorrido em 20 de junho de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, através do
Tema 736, sob repercussão geral, como leading case o RE 796.939, com a
seguinte tese:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.652 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729030/2017-21

É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A ementa do julgado aduz:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da
repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a
função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional
controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei
9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso
Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em
sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada
também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão
geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado
provimento na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto
o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida
pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.652 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729030/2017-21

E, conforme dispõe o §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
Anexo II da Portaria MF no 343/2015, são de observância e reprodução
obrigatória aos conselheiros deste Tribunal as decisões proferidas nos Tribunais
Superiores, sob o rito de recursos repetitivos (STJ) e repercussão geral (STF):
“As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF”.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para cancelamento da
multa isolada.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para cancelamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 164
DF CARF MF
Original